Tribunal: TRF3
Processo: 0006937-73.2009.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
183/283)

0006937-73.2009.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 61234

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

1. A realização da audiência por videoconferência decorreu da informação de que o acusado havia sido transferido para a penitenciária I de Presidente Venceslau para cumprimento de sanção disciplinar. A defesa deveria ter se manifestado antes do início da audiência, e não depois, pois dela participou. Não há prova de que, em razão da oitiva do réu por videoconferência, tenha havido qualquer prejuízo concreto à sua defesa técnica, de modo que não há motivo que justifique o refazimento do seu interrogatório ou que seja declarada a nulidade da sentença (CPP, art. 563). O defensor público acompanhou o acusado, todo o tempo, sendo-lhe asseguradas todas as prerrogativas previstas no ordenamento jurídico. Ao não se manifestar no momento oportuno e ter partici

Inteiro teor:
183/283)

0006937-73.2009.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 61234

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

1. A realização da audiência por videoconferência decorreu da informação de que o acusado havia sido transferido para a penitenciária I de Presidente Venceslau para cumprimento de sanção disciplinar. A defesa deveria ter se manifestado antes do início da audiência, e não depois, pois dela participou. Não há prova de que, em razão da oitiva do réu por videoconferência, tenha havido qualquer prejuízo concreto à sua defesa técnica, de modo que não há motivo que justifique o refazimento do seu interrogatório ou que seja declarada a nulidade da sentença (CPP, art. 563). O defensor público acompanhou o acusado, todo o tempo, sendo-lhe asseguradas todas as prerrogativas previstas no ordenamento jurídico. Ao não se manifestar no momento oportuno e ter participado do ato, convalidou-o, não tendo sido a defesa prejudicada pela realização da audiência por videoconferência. Preliminar rejeitada.

2. Sobre a alegada inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, a providência de que pessoas fisionomicamente semelhantes sejam perfilhadas junto àquela submetida a reconhecimento é recomendável, mas não imprescindível, sendo válido o reconhecimento como elemento de prova, sobretudo porque amparado em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. Precedentes do STJ.

3. Materialidade e autoria comprovadas.

4. Rejeitada a alegação de ausência de prova de materialidade do crime de roubo porque não houve demonstração de que o conteúdo das encomendas subtraídas possuía expressão econômica. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

5. O reconhecimento fotográfico em sede policial é meio idôneo de prova se amparado por outros elementos de convicção produzidos em juízo. Precedentes do STJ.

6. Não procede o pedido de desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146), ou para o crime de ameaça (CP, art. 147), eis que restou comprovada a prática do núcleo do tipo penal de roubo (CP, art. 157), consistente na subtração, por parte dos acusados, dos bens descritos na denúncia, mediante simulação de porte de arma de fogo, e em concurso de pessoas.

7. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida. As informações obtidas na página eletrônica dos tribunais são válidas para comprovação dos maus antecedentes e da reincidência, uma vez que possuem fé pública. Precedentes. No que se refere à personalidade do réu, não há nos autos dados concretos que permitam concluir que seja voltada ao cometimento de crimes, pois não diz respeito a maus antecedentes, e sim ao modo de ser do acusado e sua forma de proceder.

8. A jurisprudência dos Tribunais, incluindo esta Corte, é no sentido da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade e ao próprio sistema trifásico de dosimetria da pena (CP, art. 68).

9. Pena de multa redimensionada de forma proporcional à pena corporal.

10. Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do réu reincidente.

11. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR AS QUESTÕES PRELIMINARES e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir as penas-base, aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência e redimensionar as penas de multa, ficando as penas definitivas fixadas em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para ALEX SANDRO SILVA MARTINS e em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para ANTONIO EUDO DA SILVA OLIVEIRA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, tendo o Desembargador Federal Fausto de Sanctis acompanhado com ressalva de seu entendimento quanto à pena de multa.

.